Tribunal: TJDFT
Processo: 0007020-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007020-19.2013.8.07.0001 APELANTE: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: JOAO APARECIDO XAVIER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No caso, o Apelante não é beneficiário de gratuidade de justiça e deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. Assim, intime-se o Agravante para que recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora